Tribunal: TJDFT
Processo: 0714672-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Processo : 0714672-97.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 147698999 e 153700544 do cumprimento de sentença n. 0031443-72.2015.8.07.0001) que acolheu pedido de devolução de prazo processual formulado pelo advogado dos executados, aqui agravados. De acordo com os autos originários (id. 128267546), foi interposta Apelação Cível contra a sentença na qual se funda a pretensão executiva, distribuída anteriormente à eminente Desembargadora Ana Maria Cantarino. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à eminente Desembargadora Ana Cantarino. Brasília – DF, 03 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator